Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727542-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de receptação, inviável o acolhimento do pedido absolutório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a sua absolvição. Em se tratando de réu com diversas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 44, § 3o, do Código Penal, e 315, § 2o, inciso VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que seria possível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, ainda que seja reincidente. Entende que o órgão julgador teria apresentado fundamentação inidônea para justificar a fixação e consequente substituição do regime de cumprimento de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 44, § 3o, do CP, e 315, § 2o, inciso VI, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Quando da eleição do regime inicial de cumprimento da pena, o Juízo singular concluiu pela definição do regime semiaberto, tendo em vista a reincidência do apelante, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável, o que deve ser preservado (...). No aspecto, a disciplina normativa relativa ao regime inicial de cumprimento da pena está disposta no artigo 33, § 2o, do Código Penal (...). À luz do dispositivo em destaque, o condenado poderá cumprir a pena em regime mais gravoso, se for reincidente e houver circunstância judicial desfavorável (...). Desse modo, a fixação do regime aberto para o réu implicaria ignorar a reincidência e as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, o que não se revela coerente com a intenção do legislador (...). Por iguais razões, correta a não incidência dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal” (ID 63893738). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência justificam a fixação do regime fechado e a negativa de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, e art. 44, ambos do Código Penal” (AgRg no HC n. 910.455/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027